Tribunal: STJ
Processo: 0014895-51.2016.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180542 - MA (2024/0413892-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TUP PORTO SAO LUIS S.A.
ADVOGADOS
: HELDER MORONI CÂMARA - SP173150
ULISSES PENACHIO - SP174064
BERNARDO SILVA DE LIMA - BA025458
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE - SP369344
MARCELA VARJÃO GUIMARÃES CAVALCANTI - BA058400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, §1o, III E IV, E 1.022, II E
PARÁGRAFO ÚNICO, II, TODOS DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO.
AUSÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. SUPOSTA INFRIGÊNCIA AOS ARTS. 64,
§4o, 932, V, 934, 935, 937 E 941, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.
211 DO STJ. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 464, §1o, III, DO CPC. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em
1.
violação aos arts. 11, 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, todos do
CPC. Com efeito, o fato de o tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da
defendida nas razões recursais, elegendo fundamentos distintos daqueles propostos
pela parte, não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação.
Precedentes.
Ademais, o órgão julgador não está adstrito a todos os argumentos trazidos pela
2.
parte em defesa da tese que apresenta. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução daquela.
Precedentes.
Mesmo após a oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
3.
manifestou sobre pontos suscitados por violados (aos arts. 64, §4o, 932, V, 934, 935,
937 e 941, todos do CPC), incidindo, portanto, o enunciado da Súmula n. 211 do
STJ nesse ponto ("Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo")
Precedentes.
Assegurar, no caso dos autos, se haveria ou não uma única possível prova a ser
4.
produzida (a pericial), além de verificar se a produção daquela seria supostamente
impraticável, seria necessário revisitar o conjunto fático-probatório, o que inviável
Documento eletrônico VDA50851559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 1fdd77f5-866d-4a5f-851f-0bd678ec17f1

nesta fase processual, incidindo portanto, o enunciado da Súmula n. 7 do STJ neste
ponto (
).
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Precedentes.
Agravo interno a que se nega provimento.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
18/09/2025
24/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 1fdd77f5-866d-4a5f-851f-0bd678ec17f1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180542 - MA (2024/0413892-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TUP PORTO SAO LUIS S.A.
ADVOGADOS
: HELDER MORONI CÂMARA - SP173150
ULISSES PENACHIO - SP174064
BERNARDO SILVA DE LIMA - BA025458
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE - SP369344
MARCELA VARJÃO GUIMARÃES CAVALCANTI - BA058400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, §1o, III E IV, E 1.022, II E
PARÁGRAFO ÚNICO, II, TODOS DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO.
AUSÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. SUPOSTA INFRIGÊNCIA AOS ARTS. 64,
§4o, 932, V, 934, 935, 937 E 941, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.
211 DO STJ. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 464, §1o, III, DO CPC. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em
1.
violação aos arts. 11, 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, todos do
CPC. Com efeito, o fato de o tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da
defendida nas razões recursais, elegendo fundamentos distintos daqueles propostos
pela parte, não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação.
Precedentes.
Ademais, o órgão julgador não está adstrito a todos os argumentos trazidos pela
2.
parte em defesa da tese que apresenta. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução daquela.
Precedentes.
Mesmo após a oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
3.
manifestou sobre pontos suscitados por violados (aos arts. 64, §4o, 932, V, 934, 935,
937 e 941, todos do CPC), incidindo, portanto, o enunciado da Súmula n. 211 do
STJ nesse ponto ("Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo")
Precedentes.
Assegurar, no caso dos autos, se haveria ou não uma única possível prova a ser
4.
produzida (a pericial), além de verificar se a produção daquela seria supostamente
impraticável, seria necessário revisitar o conjunto fático-probatório, o que inviável
Documento eletrônico VDA50315709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: b4e7a743-4abe-430f-9847-381f594a3af3

nesta fase processual, incidindo portanto, o enunciado da Súmula n. 7 do STJ neste
ponto (
).
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Precedentes.
Agravo interno a que se nega provimento.
5.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por TUP PORTO SAO LUIS S.A., contra
a decisão desta Relatoria (fls. 2.268-2.274), que não conheceu do recurso especial, ante os
seguintes fundamentos:
I) ausência de violação aos arts. 11, 489, §1o, III e IV, e 1.022, II e parágrafo
único, II, todos do CPC;
II) incidência do enunciado da Súmula n. 211 do STJ;
III) incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões recursais, a parte agravante alega não ser caso de incidência do
enunciado da Súmula n. 7 do STJ, pois:
"[...] Sucede que é fato incontroverso a impossibilidade de exame sobre a
Matrícula 50.226, dada a deterioração do livro em que havia sido inscrita.
[...] Se o estado de deterioração do documento sobre o qual se pretende
realizar perícia é incontroverso, examinar a alegação de violação ao inc. III do
§1o do art. 464 do CPC não implica revisitação de conjunto fático-probatório."
(fls. 2.286-2.287).
Pugna pela não incidência do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, haja vista que:
"[...] dedicou o item 3.3. de seu recurso especial às alegações de violação ao
art. 1.022, inc. II e parágrafo único, inc. II, do CPC (e-STJ, fls. 2189), nos
seguintes e expressos termos: [...] No corpo dos pedidos recursais, mais uma
vez Porto São Luís fez menção expressa ao dispositivo (e-STJ, fls. 2191):
[...] É indiscutível que Porto São Luís seguiu o itinerário dado pela
jurisprudência do STJ para viabilizar o exame do mérito de seu recurso
especial: na persistência da omissão pelo Tribunal a quo, arguiu violação ao
art. 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, assim como apresentou a
fundamentação adequada associada à necessidade de suprimento da omissão."
(fls. 2.288-2.289).
No mais, defende que:
"[...] A eventual constatação de inexistência de omissão sobre o acórdão
recorrido não ensejaria a inadmissibilidade do recurso especial, mas o seu
improvimento: recurso inadmissível é recurso que não reúne algum (ou
alguns) dos requisitos para sua admissibilidade; a conclusão – equivocada – de
que não teria havido omissão na decisão recorrida não aponta a ausência de
qualquer requisito de admissibilidade do recurso especial. [...] Portanto, é
matéria de mérito: o dispositivo decorrente da fundamentação segundo a qual
a alegação de violação ao art. 1.022, II, p. ún., II, do CPC, é improcedente só
poderia ser o improvimento do recurso. [...] Sucede que, como visto, o mérito
do recurso não pode ser examinado em decisão monocrática. Por isso, não
cabia indicar o improvimento do recurso nessa ocasião. [...] Ou bem há
omissão que justifica a alegação de violação ao art. 1.022, II, e p. ún., II, do
CPC, e, consequentemente, conduz à admissibilidade – e provimento – do
Documento eletrônico VDA50315709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: b4e7a743-4abe-430f-9847-381f594a3af3

recurso especial, ou bem inexiste omissão a, eventualmente, justificar o
improvimento do recurso. [...] As duas coisas, no mesmo lugar, ao mesmo
tempo, não são possíveis." (fls. 2.289-2.290).
No mais, reitera os argumentos apresentados quando da interposição do recurso
especial.
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Contraminuta das partes agravadas pelo não conhecimento do agravo e, se
conhecido, pelo não provimento (fls. 2.304 e 2.307-2.315).
É o relatório.
VOTO
De pronto, verifico a existência dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade relativos à regularidade formal do agravo interno interposto e à tempestividade.
Passo, portanto, à análise do mérito.
Consoante à suposta violação violação aos arts. 11, 489, §1o, III e IV, e 1.022, II e
parágrafo único, II, todos do CPC, tem-se que o colegiado regional analisou fundamentadamente
as questões que lhe foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, não havendo falar em nulidade qualquer, senão vejamos:
"Não comungo, em absoluto, com a fundamentação adotada em sentença para
essa repentina mudança de curso com a fulminação da lide, rompendo com a
sua aproximação para com o resultado da fase instrutória, por completo, tão
,
para a esperada e
necessária
porque indispensável (e vice-versa)
fundamentada entrega da prestação jurisdicional.
A omissão da abertura a contento dessa fase implica numa contradição jurídica
acaçapante, porque num primeiro momento não responde a provocação
probatória pertinente, e, no segundo, sem nenhuma explicação ao curso natural
que o processo deve seguir, acaba por julgar contra a sua pretensão o pedido.
A propósito eis o entendimento, mutatis mutandis, do STJ, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o
cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do
pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 913.165
/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
)
11/10/2016
21/10/2016
[...]
Documento eletrônico VDA50315709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: b4e7a743-4abe-430f-9847-381f594a3af3

Em que pese ao juiz sejam produzidas as provas, e é ele quem tem o poder de
deferir as pertinentes ao seu convencimento, e indeferir as sem utilidade ao
processo, sob pena de provocar o odioso protelamento, o fato em singular
requer a sua produção.
Tenho por certo ser equivocada a interpretação lançada na sentença.
Outrossim, questões ligadas ao aceleramento da marcha processual, por mais
louvável que sejam, e com fundo constitucional até, não podem e nem devem
retirar da salvaguarda jurídica a presença concreta do contraditório e da ampla
defesa, sob pena de imprimir velocidade ao processo tal que atalhe
frontalmente com o postulado do devido processo, pondo em cheque até a
lisura de uma coisa julgada passível de rescisória.
Nesse caso, portanto, era necessária e, não, facultativa a produção probatória
não havendo que se subverter a lógica do sistema por uma presunção
infundada, consoante adverte
, in verbis:
Cândido Rangel Dinamarco
[...]
A propósito, eis a seguinte previsão do CPC:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
A escolha adotada em sentença, para mim, data venia, assume ares de drástica,
na medida em que há um esfacelamento da lei adjetiva civil, explico.
Tenho, ainda, por aviltado o princípio da boa-fé objetiva (NCPC, art. 5o),
quando em uma verdadeira guinada processual o presidente do feito resolve
alterar o curso do processo e, em decisão surpresa (NCPC, art. 10), proferir
sentença até então inesperada; a um só golpe, houve desprezo para com regra
fundante do novo modelo de processo civil brasileiro, a prestigiar a
cooperação (NCPC, art. 6o), de sorte que essa escolha poderia ter sido
consultada previamente às partes, a ensejar, em alguma medida, um negócio
processual (NCPC, art. 190)."
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação dos dispositivos legais supramencionados. Com efeito, o fato de o Tribunal
haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo
fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou
ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.347.060/SP, relator Ministro
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n.
12/8/2024
15/8/2024
2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.
15/8/2024
Ademais, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve apenas enfrentar a

demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no
AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
.
, DJe de
)
5/12/20 23
19/4/2024
Ante a suposta infringência aos arts. 64, §4o, 932, V, 934, 935, 937 e 941, todos
do CPC, constata-se que, da análise dos fundamentos do referido acórdão, mesmo após a
Documento eletrônico VDA50315709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: b4e7a743-4abe-430f-9847-381f594a3af3

oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre estes
pontos considerados violados, incidindo, portanto, o enunciado da Súmula n. 211 do STJ (
"Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
.
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo")
Nesse sentido, são os precedentes desta Colenda Corte de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. CONFORMIDADE.
1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, desacompanhada
de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação
precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o
suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão
consumativa.
3. Não caracteriza decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) o acórdão que trata
de questão sobre a qual o recorrente efetivamente se manifestou durante todo o
processo.
4. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula
211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese
relacionada aos dispositivos de lei supostamente violados, mesmo após
opostos embargos de declaração.
5. O recurso especial não se presta para o reexame do contexto fático-
probatório delineado no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 7 do STJ.
6. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na sua
Súmula 83.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.136.821/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe de
.) grifo acrescido
27/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
QUANTITATIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a violação do
art. 468 da CLT impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
2. A controvérsia acerca do adicional de insalubridade foi dirimida mediante
análise e interpretação da legislação local de regência, fato que atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário."
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o adicional de
Documento eletrônico VDA50315709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: b4e7a743-4abe-430f-9847-381f594a3af3

insalubridade constitui uma compensação ao servidor pela exposição a agentes
nocivos à saúde, devendo cessar seu pagamento quando cessarem essas
condições adversas, não sendo possível sua incorporação aos proventos da
aposentadoria. Aplicável, portanto, o teor da Súmula 83 do STJ.
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca a
aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem
como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7 do Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.534.135/ES, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma,
DJe de
.) grifo acrescido
7/5/2025
No mais, consonante à aventada afronta ao art. 464, §1o, III, do CPC, a parte
agravante, nas razões do recurso especial, argumenta, em contrapartida do que fora fundamento
no acórdão recorrido, que:
"
, portanto, que o livro em que foi inscrita a Matrícula n.
É fato incontroverso
50.226 foi deteriorado, tornando a verificação das alegações de fato
promovidas pelos autores impraticável, nos termos do inc. III do §1o do art.
464 do CPC. [...] o TJMA, ao afirmar que 'era necessária e, não, facultativa a
produção probatória', violou frontalmente o inc. III do §1o do art. 464 do CPC,
segundo o qual o juiz indeferirá a perícia quando 'a verificação for
impraticável': anula a sentença para determinar que, em 1o grau,
seja produzida prova impossível de ser produzida." (fls. 2.186-2.187).
Nesse diapasão, entendo que, para determinar, na situação em comento, se haveria
ou não uma única possível prova a ser produzida (a pericial), além de verificar se a produção
daquela seria supostamente impraticável, seria necessário revisitar o conjunto fático-probatório
do autos, o que inviável nesta fase processual, incidindo portanto, o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ neste ponto (
).
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Nesse sentido, são os precedentes desta Colenda Corte de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AMBIENTE DE
CONTRATAÇÃO LIVRE. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO PELA
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. LIMITES DA
LIDE OBSERVADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao art. 1.022,
inciso II, parágrafo único, inciso II, do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem enfrentou expressamente as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os
argumentos trazidos pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA50315709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: b4e7a743-4abe-430f-9847-381f594a3af3

2. A utilização de prova emprestada é válida desde que respeitado o
contraditório e a ampla defesa. A agravante não demonstrou, de forma
objetiva, qualquer prejuízo processual decorrente da admissão dessas provas, o
que impede o reconhecimento de nulidade.
4. A revisão dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias quanto
e ao inadimplemento da agravante implicaria reexame
à suficiência probatória
de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial pela Súmula
7 do STJ.
5. Não há julgamento ultra petita quando a matéria é introduzida na
contestação e regularmente enfrentada na sentença.
6. A interrupção do prazo prescricional retroage à data de propositura da ação
quando não há culpa da parte autora pela demora na citação.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.692.617/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, DJe de 3/6/2025.) grifo acrescido
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. SUCESSÃO
DA PENA DE MULTA CIVIL. FALECIMENTO OCORRIDO ANTES DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PESSOALIDADE
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. EXPRESSO AFASTAMENTO
DA
SUCESSIVIDADE
DA
PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA E TIPICIDADE DA CONDUTA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO E RECURSO DE
MARCOS NÃO CONHECIDO.
[...]
4. A verificação da nulidade do processo por cerceamento de defesa e
insuficiência de provas para a condenação de Marcos Thadeu Gonçalves
Franco exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
redundando na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Recurso do Espólio de Martinho Álvares da Silva Campos provido para
afastar a sucessão da multa civil. Recurso de Marcos Thadeu Gonçalves
Franco não conhecido.
(REsp n. 2.194.250/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJe de
) grifo acrescido
16/5/2023
Faz-se
pontuar que o não conhecimento ou a negativa de provimento do
mister
recurso especial em face da suposta violação aos arts. 11, 489, §1o, III e IV, e 1.022, II e
parágrafo único, II, todos do CPC não difere em termos práticos nesse caso, haja vista que
aquela (a violação) não fora demonstrada efetivamente pela parte agravante nas razões recursais.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: b4e7a743-4abe-430f-9847-381f594a3af3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.180.542 / MA
Número Registro: 2024/0413892-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148955120168100001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TUP PORTO SAO LUIS S.A.
ADVOGADOS
: HELDER MORONI CÂMARA - SP173150
ULISSES PENACHIO - SP174064
BERNARDO SILVA DE LIMA - BA025458
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE - SP369344
MARCELA VARJÃO GUIMARÃES CAVALCANTI - BA058400
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
RECORRIDO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TERRAS DEVOLUTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TUP PORTO SAO LUIS S.A.
ADVOGADOS : HELDER MORONI CÂMARA - SP173150
ULISSES PENACHIO - SP174064
BERNARDO SILVA DE LIMA - BA025458
Documento eletrônico VDA50818944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:41
Código de Controle do Documento: 83eafe83-afda-4673-8214-cc5d2e74fc26

CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE - SP369344
MARCELA VARJÃO GUIMARÃES CAVALCANTI - BA058400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). BERNARDO SILVA DE LIMA, pela parte: AGRAVANTE: TUP PORTO SAO
LUIS S.A..
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:41
Código de Controle do Documento: 83eafe83-afda-4673-8214-cc5d2e74fc26